Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708732-32.2020.8.07.0009 RECORRENTE: ROBERTA AGUIAR PEREIRA RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. EXCLUSÃO DA FILA DE TRANSPLANTE DE RINS E PERDA DA CHANCE DE REALIZÁ-LO. CULPA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO DE VEDAÇÃO DE REAJUSTES FUTUROS E/OU RETROATIVOS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao contraditório e à ampla defesa se o d. magistrado de primeiro grau fixou os pontos controvertidos em decisão saneadora, justificou o indeferimento da prova oral, oportunizou à requerente a comprovação do suposto dano por ela sofrido, qual seja, a exclusão da fila de transplante de rins e, em momento algum, proferiu decisão surpresa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Não tendo a requerente se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em especial sua exclusão da lista única de espera de receptores gerenciada pelo Ministério da Saúde e/ou o surgimento de doador compatível e a não realização do transplante de rins em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais por parte da operadora e da administradora do plano de saúde, não há justificativa para o acolhimento do pleito de reparação de danos. 3. Inexistindo elementos de prova aptos a demonstrar a implementação de reajustes (futuros ou retroativos) em desconformidade com a legislação aplicável aos planos de saúde, não há porque se acolher o pedido genérico de vedação de novos reajustes, visto que não há direito a congelamento do preço contratado de forma vitalícia. 4. A propositura de ação ou a apresentação de recurso não configura litigância de má-fé, mas mero exercício do direito de ação que é constitucionalmente assegurado às partes na defesa de seus interesses. 5. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, incisos IV, VI, VII e VIII, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 926 do Código de Processo Civil, defendendo a procedência da indenização pleiteada. Aduz o reconhecimento de desvio produtivo do consumidor. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos IV, VI, VII e VIII, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 926 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, mesmo após o julgamento dos embargos declaratórios, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF. (AgInt no AREsp n. 2.019.357/SP, rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/5/2022). Ademais,“inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1769226/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1°/7/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal quanto ao cabimento da indenização pleiteada, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010